Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732461-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JONAS DA SILVEIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1290. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável, ao caso em análise, o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário no 1445162-DF, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1290). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, em decisão por meio da qual foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural 3. A análise dos autos do processo de origem evidencia que houve o pagamento voluntário, pela sociedade anônima, do valor requerido. 4. Na hipótese em exame percebe-se, portanto, a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão interlocutória impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração no sentido de que esteja em debate nos autos a questão alusiva à adoção de índices de correção. Com efeito, é evidente que já houve o pagamento integral da quantia devida. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a matéria debatida nestes autos diz respeito a eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, em operações de crédito rural firmadas entre as partes e, ainda, que o feito comportará futuro cumprimento de sentença, em face da decisão que homologou o laudo, contrariando o entendimento do STF. Assim, pugna pela imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida em sede do RE no 1.445.162-DF, ante o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.290. Colaciona julgado deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.035, §5o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, com a natureza de crédito alimentar (...) a decisão interlocutória impugnada não contém fundamentação suficiente a respeito da eventual aplicação dos respectivos índices de correção, uma vez que houve o pagamento integral da quantia devida” (ID 65392016). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, o apelo não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029